Tribunal: TJBA
Processo: 0501728-54.2014.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501728-54.2014.8.05.0150 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA APELADO: AQUILA SERVICOS DE SEGURANCA LTDA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, III, DO CPC. ABANDONO DA CAUSA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MANIFESTAÇÃO DA PARTE DENTRO DO PRAZO LEGAL. INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. INOBSERVÂNCIA DO §1º DO ART. 485 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0501728-54.2014.8.05.0150, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelada AQUILA SERVICOS DE SEGURANCA LTDA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.